Tribunal: TJSP
Processo: 2176740-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 – Decisão escorreita - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176740-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é paciente
KAUAN BURITY MASCARENHAS DOS SANTOS e Impetrante RENAN BOHUS
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2176740-75.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1501368-67.2020.8.26.0616
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: Renan Bohus da Costa
Paciente: KAUAN BURITY MASCARENHAS DOS SANTOS
Voto no 39895
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pleito de revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e
313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da
decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem
pública Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam
o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
Pandemia do COVID-19 Decisão escorreita - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter
de recomendação
Requerimento genérico, não sendo
justificada, concretamente, a necessidade de substituição do
cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que
autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado Renan Bohus da
Costa, em favor de KAUAN BURITY MASCARENHAS DOS
SANTOS, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
Insurge-se, em síntese, contra decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente. Destaca que, ao
corréu, que foi denunciado no âmbito da mesma ação penal,
pela prática do crime de tráfico de drogas, foi concedida a
liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta que a manutenção da custódia
se revela medida desproporcional, ressaltando as condições
pessoais favoráveis do acusado, que é primário e possui bons
antecedentes, família constituída e residência fixa. Pontua,
ademais, que, em caso de eventual condenação, poderá ser
aplicada a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33 da
Lei 11.343/06.
Assim, aduz a ausência dos requisitos
necessários à decretação da prisão cautelar, revelando-se
suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.
Por fim, aponta a possibilidade de contaminação pelo
COVID-19, diante da insalubridade do ambiente carcerário,
bem como da falta de infraestrutura dos estabelecimentos
prisionais.
Requerem,
assim,
a
revogação
da
custódia, expedindo-se alvará de soltura em favor do
paciente (fls. 01/13).
A liminar foi indeferida à fls. 80/82.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 85/86), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
90/93).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consta dos autos que, em tese, em 07
de julho de 2020, por volta das 10h30, na Rua Faxinal
Guedes, n. 20, Jardim Alice, na cidade e comarca de Ferraz
de Vasconcelos, KAUAN BURITY MASCARENHAS DOS
SANTOS e Carlos Xavier Iauci, traziam consigo, para fins
de comercialização a terceiros, 122,06g de cocaína; 262,05g
de maconha; mais 166,02g e 23,04g de cocaína e 19 frascos
de lança perfume, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais civis, em
operação de combate ao tráfico, se depararam com KAUAN
realizando o comércio das drogas, pois avistaram usuários
lhe entregando dinheiro e recebendo a droga. Carlos, por sua
vez, lhe dava cobertura, observando qualquer aproximação
de viaturas que estivessem patrulhando o local. Ao serem
abordados, os denunciados tentaram empreender fuga,
porém acabaram capturados.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado com Carlos. Porém, localizaram com KAUAN,
dentro de uma sacola plástica que ele carregava, 29
trouxinhas de maconha, 35 pedras de crack, 113 supositórios
de cocaína, 39 papelotes de cocaína e 09 frascos contendo
um líquido incolor, aparentando ser a substância conhecido
como lança perfume e a quantia de R$ 192,00 reais.
Ao ser indagado, KAUAN admitiu a
prática do crime e indicou que, atrás de uma árvore, escondia
mais drogas, sendo encontrado no local 110 trouxinhas de
maconha, 54 pedras de crack, 122 supositórios de cocaína,
214 papelotes de cocaína e 10 frascos de lança perfume.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No total, foram apreendidos: 235
supositórios de cocaína, 253 papelotes de cocaína, 89 pedras
de crack, 139 trouxinhas de maconha, 19 frascos de lança
perfume, além da quantia de R$ 192,00.
Perante a autoridade policial, KAUAN
novamente admitiu a prática do tráfico de drogas.
Pois bem.
Em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, consignou que: “(...) Os autuados foram delitos em flagrante
delito na prática, em tese, do crime de tráfico ilícito e drogas de CRACK
(89 porções), COCAÍNA (235 porções), MACONHA (139 porções) e
LANÇA-PERFUME (19 frascos), bem como a quantia de R$ 192,00 em
notas diversas. Segundo os depoimentos dos policiais, participavam de uma
operação determinada pela Delegacia Seccional, ocasião em que avistaram
dois indivíduos em atitude suspeita. O autuado KAUAN era abordado por
indivíduos que lhes entregavam dinheiro, sendo que KAUAN lhes entregava
as drogas. Com KAUAN foram apreendidas drogas. Ele admitiu para os
policiais a venda de entorpecentes. Com CARLOS nada de ilícito foi
encontrado. Os policiais disseram que ele exercia a função de "olheiro". A
conversão da prisão em flagrante delito de KAUAN é de rigor. Foi
apreendida grande quantidade e diversidade de drogas, demonstrando que
exercia atividade organizada para traficância. Saliento que as
circunstâncias e o modo como o crime fora perpetrado demonstra a
periculosidade da agente A considerável quantidade de drogas
apreendidas, aliada ao à diversidade e forma de acondicionamento, revelam
que os agentes atuavam em atividade organizada para a traficância. Não
bastasse isso, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na
situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação
prisional específica, remanescendo o mesmo panorama que a levou à prisão
em flagrante, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados. Não
é demais lembrar que se trata de processo por crime grave e que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prazos processuais não podem ser tomados de forma dissociada de toda a
realidade forense e sistemática processual, além das particularidades de
cada caso, como o presente. Quanto às medidas cautelares diversas da
prisão, observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a
gravidade do crime objeto desta ação, o modo e as circunstâncias com que
foi perpetrado e que, a princípio, denota periculosidade incompatível com a
confiança na acusada, necessária à efetividade daquelas medidas.
Outrossim, estão presentes nos autos os indícios da materialidade e da
autoria criminosa imputada ao autuado, como presentes estão os requisitos
informadores da manutenção da custódia cautelar, quais sejam: (i)
garantia da ordem pública, porque se imputa ao autuado, perigosa, a
prática de crime grave, especialmente se considerando todo o prejuízo
social que causaria; e (ii) conveniência da instrução criminal, porque o
autuado, se denunciado, deverá ser citada e comparecer ao ato processual,
daí a necessidade de sua presença física em audiência de instrução, até
para fins de eventual reconhecimento pessoal, na busca da verdade real,
nada garantindo que, em liberdade, permanecerá no distrito da culpa, daí o
requisito da segurança na aplicação da lei penal. Por fim, se o autuado vier
a ser condenado, nos termos do flagrante, poderá estar sujeita, em razão
do que acima se expôs, a uma pena privativa de liberdade mais rigorosa,
com a imposição do adequado regime prisional, tudo a ser melhor analisado
no momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença, sob pena de
prejulgamento.” (fls. 72/74).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
7
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código
de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a
15 anos de reclusão, estando os pacientes, portanto,
enquadrados na condição do inciso I, do mencionado artigo do
Estatuto Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento
de tal vício.
Ademais, verifica-se que foram apreendidas inúmeras porções de droga, de diversas
naturezas, o que reforça os indícios de que as substâncias
seriam destinadas ao comércio ilícito.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão ser
aplicadas observando-se a: (Redação dada
pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A
vedação
da
concessão
de
liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese de
crimes hediondos, encontra amparo no art. 5o,
LXVl, da CF, que prevê a inafiançabilidade de
tais infrações; assim, a mudança do art. 2o da
Lei 8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico
ilícito
de
entorpecentes,
referido
óbice
apresenta-se reforçado pelo disposto no art.
44 da lei n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos),
que a proíbe expressamente" (STJ, 5a
Turma,
HC
n°
86642/SP,
Rel.
Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJ
25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos
de crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão "e liberdade provisória"
do art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-
se a uma alteração textual: a proibição da
liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual,
segundo a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos presos
em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o
delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já
constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art.
44, caput), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância
da
existência,
ou
não,
de
fundamentação cautelar para a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
10
flagrante
por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o,
inc. XLIII, da Constituição da República, e no
art.
44
da
Lei
n.
11.343/06,
que
a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal
considera suficiente para impedir a concessão
de liberdade provisória. Ordem denegada.
(STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen Lúcia,
01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo
Tribunal
Federal
reconhecido,
em
sede
de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo
44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA
DA
NECESSIDADE
DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo 44 da
Lei 11.343/06
que veda a concessão de
liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu que
o referido dispositivo afronta os princípios da
presunção de não culpabilidade e da dignidade
humana, determinando, todavia, o retorno dos
autos ao juízo de origem para que fosse
apreciada a existência, ou não, dos requisitos
da prisão preventiva, à luz do artigo 312 do
Código de Processo Penal. 2. In casu, contudo,
o indeferimento da liberdade provisória não se
deu com respaldo na vedação legal declarada
inconstitucional por esta Corte, mas, sim, com
fundamento na necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública e por conveniência
da instrução criminal. Isso porque o magistrado
singular concluiu que há elementos concretos
que indicam que, caso seja posto em liberdade,
o paciente continuará praticando a traficância.
Acrescentou, ainda, que a custódia facilitará o
reconhecimento do acusado pelas testemunhas.
(HC 119554 AgR / SP - SÃO PAULO, Rel. Min.
LUIZ FUX, j. em 05/11/2013).
Ressalta-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida, como
no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
'mata
aulas'
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso.” (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva,
o juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art.
282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
13
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Neste sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado no
foro da culpa e com profissão definida” (Revista do
Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119)
(g.n.).
No mais, nesta fase não há que se prever
eventual aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art.
33 da Lei de Drogas.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor da
medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tal questão dependerá, de qualquer maneira,
da análise do preenchimento dos respectivos requisitos legais
por ocasião da sentença.
No
mais,
no
que
tange
à
pandemia
COVID-19, registra-se que não se desconhece os elevados
propósitos que levaram a edição da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
14
trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma advertência,
não sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante registrar, ademais, que não foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Ressalta-se,
ainda,
que,
além
de não
demonstrada infecção por parte dos pacientes pelo COVID-19,
não foi comprovada a falta tratamento adequado, se
eventualmente necessário.
No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito. Registra-se que não há nos autos qualquer
documento que indique que sua saúde esteja comprometida ou,
ainda, que a unidade prisional em que se encontra não possui
condições de fornecer o tratamento adequado e proceder ao
isolamento de detentos, se necessário. Sequer consta que
integra grupo de risco.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-se
aglomerações que tornam maior o risco de contágio
da doença. Impossibilidade. Requisitos da prisão
preventiva bem demonstrados nos autos. Grande
quantidade de entorpecente apreendida. Existência
de emergência epidemiológica que não pode ser
considerada motivo para soltura irrestrita de toda
e
qualquer
pessoa,
ainda
mais
quando
não
demonstrado concretamente o risco. Necessidade
de segregação cautelar para garantia de ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal. Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176740-75.2020.8.26.0000 -Voto no
16
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 14/04/2020)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator